Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NAS PARCELAS. CUSTO EFETIVO TOTAL. JUROS, TRIBUTOS, TARIFAS, SEGUROS E OUTRAS DESPESAS COBRADAS DO CLIENTE.

1. O Custo Efetivo Total é calculado considerando-se a totalidade dos custos envolvidos na operação de crédito (Resolução n. 3.517/2007, art. 1o).

2. A mera alegação de cobrança excessiva, desconsiderando as disposições do contrato e sem a correta interpretação das normas pertinentes, é insuficiente para um pronunciamento judicial favorável à pretensão da parte.

3. Negou-se provimento ao apelo.